Tribunal: TJES
Processo: 5001333-25.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Condições Especiais para Prestação de Prova
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001333-25.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: KETLHYN LUNA GOMES PAULINO

APELADO: INSTITUTO AOCP e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. INSCRIÇÃO EM VAGAS DESTINADAS ÀS COTAS RACIAIS. OPÇÃO NÃO REALIZADA PELO CANDIDATO NO ATO DE INSCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO APÓS A PROVA OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação cível interposta por candidata em concurso público em face de sentença que julgou improcedente o pedido de retificação da inscrição
dela
da ampla concorrência para o sistema de cotas raciais, sob o fundamento de que a opção não foi realizada
equivocadamente
no momento da inscrição. A autora alegou violação ao princípio da razoabilidade, por ter sido eliminada
do certame quando possuía nota suficiente para concorrer às vagas reservadas
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
A questão em discussão consiste em definir se é possível a retificação da modalidade de inscrição no concurso público — da ampla concorrência para as vagas reservadas às cotas raciais — após a realização da prova objetiva, com fundamento no princípio da razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
O edital do concurso atribui ao candidato a responsabilidade exclusiva por indicar, no momento da inscrição, a opção pelas vagas reservadas às cotas raciais, o que não foi feito pela apelante.

4.
A alteração da modalidade de inscrição,
principalmente
após a realização da prova objetiva, viola os princípios da boa-fé objetiva e da isonomia, pois todos os candidatos tiveram acesso às mesmas regras editalícias e as seguiram.

5.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo veda a retificação da inscrição em concursos públicos para reserva de vagas após a prova objetiva, por afrontar os princípios mencionados.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
O candidato que não opta, no momento da inscrição, pelas vagas reservadas às cotas raciais não pode requerer a alteração da modalidade de concorrência após a realização da prova objetiva.

2.
A retificação posterior da inscrição viola os princípios da boa-fé objetiva e da isonomia entre os concorrentes.

3.
A previsão editalícia que atribui ao candidato a responsabilidade por essa escolha é válida e deve ser observada.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, ApCiv 0019305-26.2020.8.08.0048, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, j. 20-07-2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5001333-25.2023.8.08.0024.

APELANTE
:
KETLHYN LUNA GOMES PAULINO
.

A
PELAD
OS
:
INSTITUTO AOCP e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

RELATOR: DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

Ketlhyn Luna Gomes

interpôs

apelação em face da
respeitável
sentença proferida nos autos da “ação ordinária c/c pedido de tutela de urgência”
ajuizada por ela
em face do
Instituto
AOCP e do
Estado do Espírito Santo
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e a condenou em custas e honorários
advocatícios
.

Conforme exposto no relatório da respeitável sentença, “Cuida-se de
ação de procedimento comum
, com pedido de liminar, aforada por
KETLHYN LUNA GOMES PAULINO
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
INSTITUTO AOCP
, objetivando prosseguir no certame regido pelo EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2022, DE 04 DE ABRIL DE 2022, sendo devidamente convocada para as demais etapas”, pois fora, indevidamente, considerada como inscrita na modalidade de ampla concorrência, apesar de ser negra.
Sustenta, em suma, que se inscreveu no Concurso Público para o provimento de vagas do Curso de Formação de Soldados Combatentes da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2022, DE 04 DE ABRIL DE 2022, número de inscrição 8720033439, mas que foi considerada equivocadamente como inscrita na modalidade de ampla concorrência, muito embora seja negra, fazendo jus a competir no certame dentro do número de vagas destinadas a cotas raciais.”

O
douto
Juízo da origem, em resumo,
decidiu pela rejeição da pretensão da autora
por ter verificado que
ela
não demonstrou haver optado, no momento da inscrição no certame, por concorrer às vagas destinadas às cotas raciais, nos termos
do edital
.

Em suas razões recursais,
a
apelante sustenta, em síntese, que “
o princípio da razoabilidade, considerado implícito à Constituição Federal, é norteador da Administração Pública
”
e que, por essa razão a eliminação
dela “
uma vez que fora considerada como concorrente à ampla concorrência, ao invés das cotas de negro, é desarrazoado, de modo a implicar em violação do princípio destacado
”
.

Em que pese as alegações recursais, não vejo razões para alterar a sentença recorrida.

Como bem asseverou o
douto
Juízo d
e
origem, há previsão editalícia informando ao candidato
su
a
exclusiva responsabilidade
quanto à opção pelas vagas reservadas.
Nesse passo,
n
ão há falar em direito subjetivo d
a
apelante
em
alterar a
modalidade da
sua inscrição inicialmente feita para ampla concorrência para as vagas destinadas à
s cotas raciais
, principalmente após o resultado da prova objetiva, sob pena de violar os princípios da boa-fé objetiva e da isonomia, eis que todos os candidatos inscritos tiveram acesso ao mesmo Edital.
Neste sentido é o entendimento esposado por este Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. RETIFICAÇÃO DA INSCRIÇÃO APÓS RESULTADO DA PROVA OBJETIVA. DA AMPLA CONCORRÊNCIA PARA VAGAS DESTINADAS À PESSOA COM DEFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
[...]

3.
Não há que se falar em direito subjetivo do apelante de alterar a sua inscrição, inicialmente feita para ampla concorrência, para as vagas destinadas à PcD, principalmente após o resultado da prova objetiva, sob pena de violar os princípios da boa-fé objetiva e da isonomia, eis que todos os candidatos inscritos tiveram acesso ao mesmo Edital.
4.
Recurso desprovido. (TJES; ApCiv 0019305-26.2020.8.08.0048; 1ª Câmara Cível; Des. Rel. Ewerton Schwab Pinto Júnior; data do julgamento: 20-07-2023)

Posto isso,
nego
provimento
ao recurso

e, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a condenação da apelante ao pagamento
de
honorários advocatícios
sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa atualizado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da Relatoria.